Tribunal: TCU
Processo: 034.106/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12681/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e fazer as determinações a seguir indicadas, de acordo com o parecer da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 034.106/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Miraíma - CE 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE cópia da presente deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como da documentação acostada às peças 1 e 2 destes autos, para fins de análise dos indícios de irregularidades constantes desta Representação, em conjunto e em confronto com a prestação de contas do PNAE, do Município de Miraíma/CE, referente ao exercício de 2012; 1.6.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao representante, destacando que o seu inteiro teor pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia da instrução que a fundamenta (peça 5) sem quaisquer custos, informando-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.